Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Penhora de direitos possessórios. Condomínio irregular. Possibilidade. Agravo de instrumento provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de direitos possessórios sobre imóvel em área irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares são passíveis de penhora, uma vez que detêm expressão econômica.
4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor; entretanto, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo.
5. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento; no caso concreto, não foram encontrados outros bens da devedora aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pela executada, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide. Precedentes: Acórdão 1682015 (1a Turma Recursal) e Acórdão 1397328 (3a Turma Recursal).
6. Em que pese não constar o nome da agravada no instrumento de cessão de direitos sobre imóveis, observa-se que nos autos da ação em que a executada busca o reconhecimento de seu direito possessório em face de seu ex-companheiro relativo ao imóvel objeto da lide, o réu em contestação afirmou que, de fato, a agravada tem direito a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em discussão; presente, portanto, a relação jurídica material entre a executada e o imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar: a) a penhora dos direitos possessórios da devedora sobre o imóvel objeto da lide; e b) a expedição de ofício à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF para fins de anotação da penhora nos autos do PJe 0703418-57.2024.8.07.0012. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: artigos 789, 797 e 835, inciso XIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700668-84.2024.8.07.9000, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJE: 25/6/2024; TJDFT, 0700510-29.2024.8.07.9000, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJE: 3/6/2024; TJDFT, 0721997-97.2022.8.07.0020, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 16/5/2024.